Tribunal: STF
Processo: RE 478468
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DA CAUSA. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONALIS. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – Agravo regimental improvido.